Tribunal: TJDFT
Processo: 0043826-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – A r. sentença reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva da cédula de crédito bancário, quando a r. decisão anterior estabeleceu o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Inexistência de violação ao princípio da segurança jurídica, pois a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo Julgador, cabendo a revisão dos prazos, dentro do processo, de forma a adequar-se à orientação jurisprudencial dominante.
II – O prazo prescricional para a pretensão executiva da cédula de crédito bancário é o de três anos, art. 44 da Lei 10.31/04 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
III – Apelação desprovida.